Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. FIXAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO PELO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a determinação do cálculo dos juros a incidir na dívida está em conformidade com o disposto na decisão do STJ proferida no feito, a qual foi a última decisão de mérito dispondo que as entidades fechadas de previdência complementar não são mais equiparadas às instituições financeiras, e, por este motivo, não estão autorizadas a cobrar juros capitalizados nos contratos de mútuo com elas celebrados, devendo submeter-se à Lei de Usura e ao art. 591 do CC/02, não se reconhece a alegação de violação a coisa julgada se os cálculos dos juros são determinados no percentual de 12% a.a..
2. Recurso conhecido e desprovido.